Tribunal: TJPA
Processo: 0012627-69.2019.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3417 - Furto Qualificado
Data de julgamento: 2022-06-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0012627-69.2019.8.14.0401

APELANTE: RAILSON DE SOUZA PEREIRA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 155, §4º, INCISO I DO CPB. ALMEJADA ABSOLVIÇÃO EM RAZÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE FURTO TENTADO. INADMISSIBILIDADE. INVERSÃO DE POSSE. ISENÇÃO DA PENA DE MULTA. NÃO CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. Não há que se falar em princípio da insignificância, considerando-se que a tipicidade existe e está patente nos autos, pois o acusado escalou um poste para cortar fios de cobre de uma empresa telefônica, sendo que o furto deste tipo de fiação gera prejuízo à coletividade. Ademais, no caso em tela, não consta, dos autos, o valor da
res furtiva
, de maneira que não se pode presumir tratar-se de bem de valor flagrantemente insignificante, até porque, de acordo com o laudo pericial acostado aos autos digitalizados, trata-se de 12,5 metros de fio de cobre.

2. O crime de furto, assim como o de roubo, consuma-se com o mero apossamento da
res
por parte do agente, ou seja, no momento em que a coisa subtraída sai da esfera de domínio de seu dono, mesmo que temporariamente, em nada interferindo na consumação do crime a posterior recuperação do bem. Na hipótese vertente, restou caracterizado que o réu já tinha a posse de certa quantidade de fios, ainda que por breve espaço de tempo, mesmo que tenha sido flagrado quando cortava outra quantidade da fiação, sendo indiscutível que fez cessar o poder de fato da vítima (sociedade/empresa de telefonia) sobre a coisa.

3. Não há como prosperar o pleito de isenção da pena de multa, haja vista se tratar de sanção cumulativa expressamente prevista no CPB, sendo obrigatória a sua aplicação.

4. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO à unanimidade, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
; nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos treze dias e finalizada aos vinte e dois dias do mês de junho de 2022.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria Edwiges de Miranda Lobato.

Belém/PA, 13 de junho de 2022.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Penal interposta por RAILSON DE SOUZA PEREIRA, em face de ato proferido pelo MM. Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca da Capital/PA, que o condenou à pena de
02 (dois) anos de reclusão em regime aberto, com o pagamento de 10 (dez) dias-multa
, posteriormente
substituída pelas penas restritivas de direitos consistentes em prestação de serviços comunitários e prestação pecuniária no valor de 01 (um) salário-mínimo
, pela prática do crime capitulado no
art. 155, §4º, inciso I do CPB.

Narra a
denúncia
, em síntese, que no dia 26.06.2019, por volta das 17h30, guardas municipais faziam ronda ostensiva na Travessa Rui Barbosa, quando um cidadão lhes comunicou que o acusado havia acabado de cortar a fiação de uma empresa de telefonia. De imediato, os guardas municipais se dirigiram ao local informado, onde avistaram o denunciado carregando cerca de 10 (dez) metros de fiação. Revistado, foram encontrados em sua posse, além da fiação, uma faca de serra usada para cortar os fios. Perante a autoridade policial, o réu confessou os fatos, relatando que escalou um poste, cortou os fios de cobre com a antedita faca e, em seguida, desceu, levando consigo a fiação.

Em
razões recursais
, a defesa do apelante requer a
aplicação do princípio da insignificância,
alegando que tal conduta possui reduzido grau de reprovabilidade e uma inexpressiva lesão provocada.

Pugna, ainda, pelo
reconhecimento da tentativa,
eis que os depoimentos testemunhais dos guardas municipais, colhidos em Juízo dão conta de que o réu ainda estava cortando os fios quando aqueles agentes o flagraram, de modo que não houve a inversão da posse.

Pleiteia, por fim, a
isenção da pena de multa,
visto que o apelante não possui condições financeiras para arcar com o valor arbitrado no édito condenatório.

Em
contrarrazões
, o digno representante ministerial manifesta-se pelo
conhecimento e improvimento do recurso
, eis que a sentença obedece a todos os ditames legais concernentes à aplicação da pena.

Nesta
Superior Instância
, o Procurador de Justiça Hezedequias Mesquita da Costa manifesta-se pelo
conhecimento e parcial provimento
do recurso.

É o relatório.

À douta revisão, com intenção de inclusão em pauta de julgamento do plenário virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

1. Da Aplicação do Princípio da Insignificância

A defesa do apelante requer a
aplicação do princípio da insignificância,
alegando que tal conduta possui reduzido grau de reprovabilidade e uma inexpressiva lesão provocada.

Improcedente
seu pedido.

Do exame processual, vê-se que não cabe falar do antedito brocardo no presente caso.

Nos termos da orientação do Supremo Tribunal Federal, para a verificação da lesividade mínima da conduta, apta a torná-la atípica, deve levar-se em consideração os seguintes vetores: a) a mínima ofensividade da conduta do agente; b) a nenhuma periculosidade social da ação; c) o reduzido grau de reprovabilidade do comportamento; e d) a inexpressividade da lesão jurídica provocada. (HC n.º 84.412/SP, da relatoria do Ministro Celso de Mello, DJU de 19/11/2004), a fim de se determinar se houve ou não relevante lesão ao bem jurídico tutelado, de maneira que a aplicação do supracitado princípio requer o preenchimento destes requisitos objetivos e subjetivos, sob pena de restar estimulada a prática reiterada de furtos de pequeno valor.

No caso em apreço, observa-se que a tipicidade existe e está patente nos autos, pois o acusado escalou um poste para cortar fios de cobre de uma empresa telefônica, sendo que o furto deste tipo de fiação gera prejuízo à coletividade.

Neste sentido:

HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL. FURTO QUALIFICADO. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INVIABILIDADE. ESPECIAL REPROVABILIDADE DA CONDUTA DO AGENTE. PRECEDENTES. FURTO PRIVILEGIADO. REDUÇÃO DA PENA NO PATAMAR MÍNIMO DE 1/3 (UM TERÇO). FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE PELA PENA DE MULTA E POR UMA RESTRITIVA DE DIREITOS. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. EXECUÇÃO PROVISÓRIA DA PENA. IMPOSSIBILIDADE. ORIENTAÇÃO FIRMADA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO JULGAMENTO DE MÉRITO DAS AÇÕES DECLARATÓRIAS DE CONSTITUCIONALIDADE N.os 43, 44 E 54, DE RELATORIA DO MINISTRO MARCO AURÉLIO. ORDEM DE HABEAS CORPUS PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESSA EXTENSÃO, PARCIALMENTE CONCEDIDA. CONFIRMADA A LIMINAR. 1.
Na hipótese, juntamente com outro corréu, o Paciente subtraiu 10Kg (dez quilos) de fios de cobre da rede elétrica pública, bem avaliado em valor superior a 10% (dez por cento) do salário-mínimo vigente à época dos fatos, o que afasta a aplicação do princípio da insignificância. Ademais, também devem ser considerados "os danos a inúmeras pessoas, que restariam temporariamente sem energia elétrica" (HC 293.478/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 07/08/2014, DJe 22/08/2014)
. 2. Os fundamentos apresentados pela Corte de origem - dano social causado pelo furto de fios de energia elétrica e a prática do crime em concurso de agentes - justificam a aplicação da fração de 1/3 (um terço) na redução da pena pelo privilégio no furto. 3. A possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por multa e por uma pena restritiva de direitos não foi examinada pelo Tribunal local. Dessa forma, essa matéria não pode ser discutida neste writ, sob pena de indevida supressão de instância. 4. A execução provisória da pena não se afigura possível, em conformidade com a conclusão de mérito do Supremo Tribunal Federal nas Ações Declaratórias de Constitucionalidade n.os 43, 44 e 54, de relatoria do Ministro MARCO AURÉLIO. Informativo de Jurisprudência n.º 958 da Suprema Corte (28 de outubro a 8 de novembro de 2019). 5. Ordem de habeas corpus parcialmente conhecida e, nessa extensão, parcialmente concedida para, confirmando a liminar, assegurar ao Paciente o direito de aguardar o trânsito em julgado da condenação em liberdade, resguardada a possibilidade de decretação de nova prisão processual, em deliberação devidamente fundamentada. (STJ - HC n. 574.450/SC, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe de 3/6/2020.)

APELAÇO CRIMINAL. FURTO TENTADO. PATRIMÔNIO PÚBLICO. FIOS DE COBRE. POSTE DE LUZ. CEB. ABSOLVIÇO. PERÍCIA CRIMINAL. DISPENSÁVEL. ATIPICIDADE. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. 1. A realização de perícia é imprescindível quando houver a necessidade de provar algum dado que apenas o conhecimento do expert possa elucidar, o que claramente não é o caso dos autos, uma vez que o réu foi flagrado ainda tentando retirar os fios de cobre. 2.
O furto de fios da rede elétrica, além do elevado valor de mercado do cobre, gera prejuízo a toda uma coletividade, a qual não somente arca com os custos, mas também se vê eventualmente privada de energia. Portanto, inegável que o interesse de toda a coletividade foi atingido, não havendo que falar na aplicação do princípio da insignificância
. 3. Recurso desprovido. (Processo nº 20170110186255 (1050773), 2ª Turma Criminal do TJDFT, Rel. Silvanio Barbosa dos Santos. j. 28.09.2017, DJe 03.10.2017).

De outra banda, não se pode confundir bem de pequeno valor com bem de valor insignificante, pois somente este segundo é capaz de excluir a tipicidade da conduta, em face da ausência de ofensividade ao bem jurídico tutelado. E, no caso em tela, não consta, dos autos, o valor da
res furtiva
, de maneira que não se pode presumir tratar-se de bem de valor flagrantemente insignificante, até porque, de acordo com o laudo pericial de fl. 112/113 dos autos digitalizados, trata-se de 12,5 metros de fio de cobre. Na mesma esteira:

HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO TENTADO. ART. 155, § 4º, IV C/C ART. 14, II, AMBOS DO CP. RECONHECIMENTO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INVIABILIDADE. TENTATIVA DE SUBTRAÇÃO DE FIOS DE COBRE DE TRANSFORMADORES DE CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. AUSÊNCIA DE LAUDO DE AVALIAÇÃO DO VALOR DO BEM. CONCURSO DE PESSOAS. ÓBICES AO RECONHECIMENTO DA BAGATELA. FURTO PRIVILEGIADO. IMPOSSIBILIDADE. VALOR DO BEM NÃO CALCULADO. ORDEM DENEGADA. 1. Sedimentou-se a orientação jurisprudencial no sentido de que a incidência do princípio da insignificância pressupõe a concomitância de quatro vetores: a) a mínima ofensividade da conduta do agente; b) nenhuma periculosidade social da ação; c) o reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e d) a inexpressividade da lesão jurídica provocada. 2. O crime de furto foi qualificado pelo concurso de agentes, circunstância objetiva que denota a maior reprovabilidade da conduta e inviabiliza a aplicação do princípio da insignificância. Precedentes. 3. A ausência de realização de laudo de avaliação impossibilita a discussão de insignificância do dano, afastando, assim, a possibilidade de aplicação do princípio da insignificância. 4. Nos termos da Súmula 511/STJ: É possível o reconhecimento do privilégio previsto no § 2º do art. 155 do CP nos casos de crime de furto qualificado, se estiverem presentes a primariedade do agente, o pequeno valor da coisa e a qualificadora for de ordem objetiva. No caso, a ausência de realização de laudo de avaliação impossibilita a discussão de valor do dano, o que obsta a aplicação do instituto previsto no art. 155, § 2º, do Código Penal. 5. Habeas Corpus denegado. (STJ - HC n. 623.399/SC, relator Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, DJe de 17/2/2021.)

Inviável, pois, o pleito de aplicação do princípio da insignificância.

2. Do Requerido Reconhecimento da Tentativa

Pugna, ainda, pelo
reconhecimento da tentativa,
eis que os depoimentos testemunhais dos guardas municipais, colhidos em Juízo dão conta de que o réu ainda estava cortando os fios quando aqueles agentes o flagraram, de modo que não houve a inversão da posse.

Também aqui não lhe assiste razão.

A testemunha Marcos Antonio Lima declarou, em Juízo, que estavam em ronda no bairro do Reduto, quando foram acionados por um cidadão em um automóvel, o qual relatou que havia um indivíduo fazendo furto de fiação, tendo a guarnição se deslocado até o local indicado, onde flagraram o réu cometendo o crime. Disse que ele possuía uma faca e a fiação. Narrou que ele estava em um muro, puxando a fiação.

A testemunha João Sebastião da Costa Neto afirmou, em Juízo, que estavam em ronda, quando foram acionados por um cidadão em um veículo, o qual relatou que havia um indivíduo fazendo furto de fiação na rua em que ele morava, tendo a guarnição se deslocado até o local indicado, onde flagraram o réu cometendo o crime, em cima do poste, tirando os fios, e fizeram a detenção dele, sendo que ele já havia cortado alguns fios, que foram apresentados na delegacia. Disse que o apelante confessou que estava tirando os fios para vender no Ver-o-Peso. Narrou que ele estava retirando a fiação no momento em que a guarnição chegou.

A testemunha Francisco Carlos Lima de Araújo narrou, em Juízo, que passou um cidadão, em um veículo, que os acionou, dizendo que havia um indivíduo fazendo furto de fiação, tendo a guarnição se deslocado até o local indicado, onde flagraram o réu cometendo o crime. Disse que, na hora em que chegaram, o réu já tinha cortado uma boa parte de fio, separada, e ainda estava cortando mais fiação., em cima do poste, tirando os fios, e fizeram a detenção dele, sendo que ele já havia cortado alguns fios, que foram apresentados na delegacia.

Dos depoimentos alhures transcritos, não se pode dizer que houve, tão somente, tentativa de furto, pois, nos termos do posicionamento jurisprudencial firmado por nossas Cortes Suprema e Superior, tem-se que o crime de furto consuma-se com a simples posse, ainda que breve, da coisa alheia móvel, mesmo que a mesma não seja mansa e pacífica, e a vítima possa vir a retomar o bem, via perseguição própria ou de terceiro.

Na hipótese vertente, de acordo com os fatos delineados nos autos, restou caracterizado que o réu teve a posse de 12,5 metros de fiação (de acordo com o laudo pericial de fl. 112/113 dos autos digitalizados), ainda que por um breve espaço de tempo.

Não obstante, tem-se que, ainda segundo o raciocínio aqui mencionado, o qual, frise-se, é majoritário na doutrina e jurisprudência pátrias, para a consumação do furto, é necessário, tão somente, a verificação de que o agente tenha tido a posse da
res furtiva
.

E, se o acusado já tinha a posse de certa quantidade de fios, mesmo que tenha sido flagrado quando cortava outra quantidade da fiação, ele obviamente já consumou o furto, pois é indiscutível que fez cessar o poder de fato da vítima (sociedade/empresa de telefonia) sobre a coisa, tendo-a para si, a reforçar a superação de todas as etapas do processo executório.

Na mesma esteira:

Apelação. Furto qualificado. Recurso defensivo. 1. Condenação adequada. Materialidade comprovada. Declarações firmes apresentadas pela vítima. Autoria certa. Depoimentos prestados pelos policiais militares responsáveis pela prisão em flagrante. Confissão integral dos acusados. 2. Pleito objetivando o reconhecimento do princípio da insignificância. Impossibilidade. Subtração de 18 kg de fios de cobre. Apuração de danos à propriedade do ofendido. Elementos que indicam não ser socialmente recomendável a aplicação do princípio da insignificância. 3. Qualificadora relativa ao concurso de agentes corretamente reconhecida. Arrombamento afastado. Laudo pericial que não constatou danos na porta do estabelecimento. Rompimento da fiação. Bem que consistia no próprio objeto material do furto e não obstáculo à subtração da coisa. Doutrina. Precedentes do STJ. Repouso noturno comprovado. Tentativa não configurada. Prescindibilidade da posse mansa e pacífica. 4. Dosimetria. Pena-base readequada para o mínimo legal. Confissão espontânea reconhecida com incidência da Súmula 231/STJ. Aumento em 1/3 por força do repouso noturno. Privilégio reconhecido com redução da reprimenda em metade. 5. Regime aberto mantido. Substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direito. 6. Recurso parcialmente provido. (TJSP; Apelação Criminal 1500545-74.2021.8.26.0320; Relator (a): Marcos Alexandre Coelho Zilli; Órgão Julgador: 16ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Limeira - 3ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 07/05/2022; Data de Registro: 07/05/2022)

APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO DE FIOS DE COBRE – REDUÇÃO DA PENA, RECONHECIMENTO DA TENTATIVA E ABRANDAMENTO DO REGIME PRISIONAL – IMPOSSIBILIDADE – PRISÃO EM FLAGRANTE NA POSSE DA RES FURTIVA, FIOS DE COBRE – CONFISSÃO EM JUÍZO CORROBORADA PELO RESTANTE DAS PROVAS – CONDENAÇÃO BEM LANÇADA – PENA FIXADA COM CRITÉRIO E ATÉ BRANDURA – CONFISSÃO INÓCUA QUE FOI COMPENSADA COM A REINCIDÊNCIA – SEM RECLAMO MINISTERIAL, NADA PODE SER FEITO – OS MAUS ANTECEDENTES E A REINCIDÊNCIA JUSTIFICAM O REGIME FECHADO – RECURSO DESPROVIDO. (TJSP; Apelação Criminal 1504280-37.2020.8.26.0228; Relator (a): Euvaldo Chaib; Órgão Julgador: 4ª Câmara de Direito Criminal; Foro Central Criminal Barra Funda - 31ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 23/02/2021; Data de Registro: 23/02/2021)

Por conseguinte, não há que se falar, igualmente, em desclassificação do crime de furto consumado para a modalidade tentada.

3. Da Isenção da Pena de Multa

Pleiteia a defesa, por fim, a
isenção da pena de multa,
visto que o apelante não possui condições financeiras para arcar com o valor arbitrado no édito condenatório.

Não há como prosperar tal pleito
, visto que a pena de multa – no presente caso, inclusive, fixada em seu patamar mínimo legal – é sanção cumulativa expressamente prevista no CPB, sendo obrigatória a sua aplicação.

Na mesma esteira:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. CORRUPÇÃO DE MENOR. ESTABILIDADE E PERMANÊNCIA DA ASSOCIAÇÃO. SÚMULA N.º 7/STJ. INEXISTÊNCIA DE APREENSÃO DE ENTORPECENTES. AUSÊNCIA DE MATERIALIDADE DELITIVA NO TRÁFICO. ABSOLVIÇÃO. ART. 59 DO CÓDIGO PENAL. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. REDUÇÃO DA PENA DE MULTA. IMPOSSIBILIDADE. GRATUIDADE JUDICIÁRIA. ANÁLISE PELO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS. AGRAVO REGIMENTAL PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O alegado estado de miserabilidade do Réu, utilizado como argumento para viabilizar a isenção de qualquer consectário legal, deve ser aferido pelo Juízo das Execuções Penais. 2.
Omissis.
3.
Omissis.
4.
Omissis.
5.
Omissis.
6.
A situação econômica do Réu não possui influência na fixação do número de dias-multa, mas apenas na definição do valor unitário de cada dia-multa, o qual já se encontra fixado no patamar mínimo legal de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo.
7. Agravo regimental parcialmente provido para, reconhecendo a ausência de materialidade delitiva, absolver o Agravante pelo delito de tráfico de drogas.
(STJ - AgRg no AREsp 1335772/PE, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 04/02/2020, DJe 27/02/2020)

Ante o exposto, CONHEÇO do presente recurso, porém LHE NEGO PROVIMENTO, mantendo incólume a decisão prolatada pelo MM. Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca da Capital/PA.

É o voto.

Belém/PA, 13 de junho de 2022.

Desa.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 29/06/2022